Tribunal: CARF
Processo: 10073.901279/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901279/2009-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.195 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO PIS/COFINS
Recorrente
ALTI-PLANO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
(INCORPORADA POR BRASTURINVEST INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para a Unidade de Origem analisar os documentos juntados em sede de Recurso
Voluntário, especialmente o balancete (fl. 242/258), e, se for o caso, intimar o contribuinte a
apresentar quaisquer outros documentos que entenda necessários, visando a elaboração de
relatório conclusivo e justificado sobre a existência do crédito pleiteado. Vencido o conselheiro
Carlos Alberto da Silva Esteves que rejeitou a diligência, por preclusão.
Carlos Alberto Esteves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Esteves da
Silva (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP n°
09908.86192.061005.1.3.04-1413, em 06/10/05, de crédito no valor de R$ 10.324,01,
referente a recolhimento que teria sido efetuado a maior, em 14/01/05, a título de Cofins
(cód. 5856), atinente ao período de apuração 12/2004, com débito(s) de Cofins (cód.
5856, 2172 e 5856) referente(s) ao(s) período(s) de apuração 04/2005, 05/2005 e
05/2005, no(s) valor(es) de R$ 1872,02, R$ 5.146,51 e R$ 2.234,35.
2. Por meio do Despacho Decisório n° 831247978, emitido eletronicamente (fl. 06), a
Delegada da DRF/Volta Redonda, não homologou a compensação declarada, alegando a
inexistência do crédito informado, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já
ter sido integralmente utilizado para quitar outros débitos da Contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901279/2009-97
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.195 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901279/2009-97

3 Cientificada, em 05/05/2009 (fl. 10), a Interessada, inconformada, ingressou, em
03/06/2009, com a manifestação de inconformidade de fls. 11 a 15, acompanhada da
documentação de fls. 16 a 40, na qual alega, em síntese, que:
3.1 O art. 1° da Portaria Interministerial n° 33, publicada no D.O.U. de 04/03/2005,
estabeleceu que as receitas auferidas por pessoa jurídica, decorrentes da prestação de
serviços de hotelaria ficam sujeitas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins;
3.2 O art. 5° da referida Portaria estabeleceu que esta entraria em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1' de maio de 2004;
3.3 O recolhimento da contribuição foi efetuado pelo regime não cumulativo, em
relação a todas as receitas;
3.4 Quando o cálculo foi refeito, nos termos da referida Portaria, as diárias de
hospedagens, segundo o regime cumulativo, ficaram submetidas à alíquota menor,
reduzindo o valor a pagar da contribuição; e
3.5 Com isso, o valor total da contribuição passou de RS 21.468,06 para R$ 11.144,05,
sendo, R$ 10.186,22, pelo regime cumulativo, e R$ 957,83, pelo regime não
cumumulativo, gerando um crédito de RS 10.324,01.
4. Com o intuito de comprovar as suas alegações anexou a planilha de fl.39.
5. Em 07/07/2010, por meio da petição de fls. 43 a 45, foi informado que a empresa
ALTI-PLANO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, foi extinta em razão de
incorporação societária pela empresa BRASTURINVEST INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS S.A., e que, em razão disso, operou-se a SUCESSÃO PROCESSUAL da
Incorporada pela Incorporadora.
6. O processo foi encaminhado a esta Delegacia para julgamento. Foram por mim
anexados às fls. 87 a 90, os extratos de pesquisa efetuada nos sistemas de informação da
RFB - GERENCIAL DA DCTF (fls. 87/88) e CNPJCONSULTA (fls. 89/90).
A Quarta Turma da DRJ/RJ2 proferiu acórdão no 13-31.582, em 29 de setembro
de 2010 (e-fls. 142), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAR.
Não é de se homologar a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito utilizado
não tenha sido devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que dêem a elas força probante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 21 de dezembro de 2010 (e-fls. 153), e interpôs
Recurso Voluntário em 19 de janeiro de 2011 (e-fls. 154), no qual afirma, em síntese: (i) a
existência do crédito, em razão do paralelismo dos dois regimes – não-cumulatividade e
cumulatividade; (ii) retificação do PERDCOMP (redução dos créditos); e (iii) comprovação do
crédito não se restringe a documentos contábeis.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.195 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901279/2009-97

O recorrente junta aos autos em sede de recurso voluntário: (i) CNPJ; (ii)
procuração; (iii) acórdão da DRJ; (iv) PERDCOMP; (v) DCTF; (vi) Despacho Decisório; (vii)
Planilha de apuração de valores; e (viii) Balancete.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia restringe-se à comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário pleiteado, mediante a juntada de provas nas defesas protocoladas no caminho do
processo administrativo fiscal, bem como à possibilidade de retificação do PERDCOMP.
Pois bem, como costumeiramente em minhas decisões, tratarei em partes.
Da retificação do PERDCOMP
Afirma o contribuinte em seu Recurso Voluntário que, por equívoco, preencheu
incorretamente o valor do crédito no PERDCOMP emitido – e na planilha anexa na
Manifestação de Inconformidade, e que o crédito pleiteado seria de R$ 6.251,41, e não de R$
10.324,01, como consta nos documentos citados.
Ainda, aduz que efetuará a retificação da DCTF e DACON, e realizará o
recolhimento da diferença gerada, considerando que o crédito que imaginava ter, é obviamente
menor do que aquele que realmente se verifica em seus livros contábeis.
Requer a retificação do PERDCOMP, nos termos das provas que foram
colacionadas, para correção do apontado erro material.
Destarte, entendo não ser possível a retificação de PERDCOMP em sede de
Recurso Voluntário.
Isso porque a Instrução Normativa RFB 900, é clara ao permitir a retificação em
caso de erros materiais, pendentes ainda de decisão administrativa.
Vê-se, de forma clara, que não é o caso aqui discutido. Tal pedido de retificação
implica em inovação da lide, o que não pode ser admitido por este Conselho Administrativo.
Nesse sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. A alteração do
pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho Decisório, em
face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão material, que
pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após
ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação
do pedido original configura inovação processual vedada, de natureza retratável,
exigindose, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp para compensação de
débito remanescente. (Processo no 11020.912166/2009-03. Sessão de 07.08.2018.
Turma Extraordinária. 3a Turma)
Portanto, não há que se falar em alteração do pedido da recorrente, para
modificação do valor contido e inicialmente informado no PERDCOMP, no curso do processo
administrativo tributário.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.195 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901279/2009-97

Da comprovação do crédito
Ainda que negado o primeiro pedido, em relação à modificação do PERDCOMP,
é necessário analisar a comprovação do crédito tributário pleiteado que se mantém.
Contudo, é necessário passar pela discussão das provas em sede de Recurso
Voluntário, para depois adentrarmos à certeza e liquidez.
O primeiro ponto a ser analisado, antes de adentrar à controvérsia probatória da
certeza e liquidez, diz respeito à possibilidade do aceite de provas colacionadas em sede de
recurso voluntário, tendo em vista que, afirma o contribuinte que tais documentos tem o condão
de elidir a glosa ao crédito pleiteado, confirmando sua certeza e liquidez.
Para tanto, inicio a base das considerações no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.195 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901279/2009-97

Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente
porque as provas que foram juntadas são documentos fiscais e contábeis que tem força
probatória suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
No caso, o contribuinte junta aos autos o balancete que pode demonstrar o
cotejo entre os documentos fiscais e o alegado equívoco trazido pelo contribuinte.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital